Tribunal: TJSP
Processo: 1016969-24.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016969-24.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargada SONIA REGINA PEDROSA
VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016969-24.2019.8.26.0482/50000 -Voto no
2
Voto no 35779
Embargos de Declaração Cível no 1016969-24.2019.8.26.0482/50000
Embargante: Banco Itaucard S.A.
Embargado: Sonia Regina Pedrosa Vieira
Comarca de Presidente Prudente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Não foi indicado qualquer
vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.
Pretensão de reapreciação de alegações e fatos, com escopo
de novo julgamento. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
Acórdão de fls. 214/228 dos autos que, por unanimidade, deu provimento em
parte ao recurso do apelante, ora embargante.
O apelante opõe os presentes embargos de declaração
aduzindo, em suma, que o julgado está maculado por contradição e omissão,
uma vez que não houve falha na prestação de serviços in casu. Argumenta que
as compras foram realizadas com a utilização de cartão com senha pessoal.
Aduz, por fim, que os danos decorreram da falta de diligência do próprio
consumidor.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016969-24.2019.8.26.0482/50000 -Voto no
3
se o Juiz ou o Tribunal e, ainda, quando há erro material.
A priori, deve ser destacado que não foi apresentado
qualquer elemento capaz de demonstrar vício no Acórdão embargado.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser suprida,
pois, com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo com
as pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade
fática existente no processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos
patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Desse modo, não há qualquer omissão ou contradição a
ser sanada no acórdão embargado.
É de salientar que os embargos de declaração visam à
supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação
deste aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo, inadmissível o seu
provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845,
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Na verdade, nos presentes embargos, é pretendido um
novo julgamento, o que transborda as hipóteses legais para apresentação de
embargos de declaração.
Nesse sentido:
“Os embargos de declaração têm como objetivo
sanar
eventual
obscuridade,
contradição
ou
omissão existentes na decisão recorrida (CPC, art.
535),
sendo,
portanto,
inadmissível
a
sua
interposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016969-24.2019.8.26.0482/50000 -Voto no
4
já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.” EDcl no AgRg no AREsp
19833/SP, Quarta Turma do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, Min. Rel. Raul Araújo, j.
17/11/2011.
“Rejeitam-se embargos de declaração quando
veiculam o propósito de ensejar a reabertura da
discussão da causa e seu novo julgamento sem que
presentes as hipóteses previstas no art. 535 do
Código de Processo Civil.” REsp 602331/GO,
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Min. Rel. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 14/12/2004.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME
DE PROVAS E NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PARA
REEXAME DAS PROVAS NECESSARIAS A
SOLUÇÃO DO LITIGIO E PARA PROMOVER
UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO
SE
PRESTAM
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.” EDcl no REsp 66782/DF,
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Min. Rel. Hélio Mosimann, j. 04/12/1995.
Por conseguinte, diante dos fundamentos acima
destacados, com certeza, o Acórdão embargado, além de pacificar plenamente
a lide em questão, decidiu e debateu todas as questões controvertidas, não
deixando, em nenhum momento, de prestar a adequada jurisdição sobre as
pretensões deduzidas, bem como em relação às defesas apresentadas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016969-24.2019.8.26.0482/50000 -Voto no
5
existindo qualquer espécie de vício.
Por derradeiro, ressalte-se que não podem ser acolhidos
os embargos de declaração que, não demonstrando a existência de omissão,
obscuridade ou contradição, visam, exclusivamente, o prequestionamento,
mesmo porque, ausentes as hipóteses legais, permissivas para a oposição dos
embargos de declaração, o recurso está fadado ao insucesso.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(vide: RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial). No mesmo sentido:
RSTJ 30/341, 84/268, 102/170, 148/247, 154/1993, STJ-RT 659/192.1
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
presentes embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma,
mantido na íntegra, o Acórdão embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator